Tribunal: TJES
Processo: 0001651-60.2020.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2023-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001651-60.2020.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO:
B TOP VIDROS IND E COMERCIO EIRELI e outros

RELATOR(A):

DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - EXTINÇÃO - INÉRCIA - DESÍDIA APÓS INTIMAÇÃO - HONORÁRIOS RECURSAIS - NÃO CABÍVEIS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A extinção do processo ocorreu como determina a legislação processual em vigor, eis que, tendo sido o apelante intimado para impulsionar o feito, deixou transcorrer o prazo concedido, configurando sua desídia.

2.
Inaplicável o disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante da ausência de condenação em honorários advocatícios na origem.

3
. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0001651-60.2020.8.08.0069
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE:
ITAU UNIBANCO S.A.
APELADO:
B TOP VIDROS IND E COMERCIO EIRELI, BRUNO ROCHA DA SILVA
Advogado do(a) APELANTE:
RICARDO LOPES GODOY - MG77167-S
RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta por
ITAU UNIBANCO S.A
., contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Cível, Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Marataízes/ES que, nos autos nos autos da ação monitória ajuizada pelo apelante em desfavor de
B TOP VIDROS IND E COMERCIO EIRELI e BRUNO ROCHA DA SILVA
, deixou de resolver o mérito da demanda, ante abandono de causa, na forma do Art. 485, III, do CPC.

Em suas razões (id. 4752327), sustenta o apelante que em 21/05/2021 foi requerido o pedido de pesquisa de endereços com escopo de localizar o Requerido, sendo o pedido deferido em 14/08/2021.

Entretanto, alega que não constou no andamento processual no sítio eletrônico deste Tribunal de Justiça que a pesquisa foi realizada pelo Cartório Judicial.

Desse modo, conclui que "
considerando que as partes se pautam das informações contidas no site do tribunal para tomar providências, vez que as informações tem cunho oficial, não foi dado continuidade ao processo, exclusivamente porque não foi dada a publicidade da realização do ato pela serventia. Portanto não há que se falar em abandono de causa já que o feito encontrava-se paralisado por inércia do própria serventia
".

Assim, requer que seja provido o presente recurso para que seja anulada a sentença, determinando o prosseguimento do feito.

Compulsando os autos, verifica-se que o apelante, apesar de devidamente intimado para dar prosseguimento ao feito (fl. 131), se manteve inerte, conforme certificado à fl. 135.

Além do mais, conforme fundamentado pelo magistrado na decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos (fl. 143) "
Em que pese a embargante afirmar ter ocorrido inércia da serventia do Juízo ao não cumprir a pesquisa pelo sistema SISBAJUD, então deferida, percebe-se que a detalhamento da ordem de pesquisa já se encontra nos autos (fls. 132/134), não havendo pendência de qualquer ato par parte da serventia. Contudo, mesmo devidamente intimado do despacho que determinava a referida pesquisa, concedendo-se prazo de 5
(cinco) dias para manifestação, sob pena de extinção, quedou-se inerte (certidão de fls. 135-v e fl. 136v)"
.

Desse modo, em que pese os argumentos apresentados nas razões recursais, denota-se que a sentença objurgada deve permanecer inalterada, tendo em vista que a extinção do processo ocorreu como determina a legislação processual em vigor, eis que, tendo sido o apelante intimado para impulsionar o feito, deixou transcorrer o prazo concedido, configurando sua desídia.

Neste mesmo sentido é o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO. INÉRCIA. DESÍDIA APÓS INTIMAÇÃO PESSOAL. PETIÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DIRECIONADA A PROCESSO DIVERSO. ERRO GROSSEIRO. TENTATIVA DE CORREÇÃO DO EQUÍVOCO DOIS MESES APÓS A SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DA PARTE RÉ. DESNECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. A sentença objurgada deve permanecer inalterada, pois a extinção do processo ocorreu como determina a legislação processual em vigor, eis que, tendo o apelante sido intimado pessoalmente para impulsionar o feito, deixou transcorrer in albis o prazo concedido, configurando, por conta disso, sua desídia. 2. É dever da parte o cuidado e o zelo de protocolar suas petições dentro do prazo legal e nos autos do processo correto, ou ao menos corrigir o equívoco em tempo hábil e não meses após, quando já proferida sentença de extinção.
3. A medida prescinde de requerimento do réu quando efetivada antes da citação ou quando a parte demandada, devidamente citada, não se pronuncia nos autos. Precedentes. 4. Recurso desprovido. (
TJES
, Classe: Apelação Cível, 021170036343, Relator :
JORGE DO NASCIMENTO VIANA
, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/03/2022, Data da Publicação no Diário: 29/03/2022) - destaque.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO. DESÍDIA DO ADVOGADO EM PROMOVER ATO QUE LHE COMPETIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. INÉRCIA. ABANDONO CONFIGURADO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO E INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL QUE IMPÕE A EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Promovida a intimação do patrono do exequente para prática do ato que lhe competia, a fim de viabilizar a expedição do mandado de citação, penhora e avaliação, após conversão da ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial, não fora diligentemente cumprida a determinação, o que ensejou a intimação pessoal da parte, cuja inércia enseja o reconhecimento do abandono, sendo desnecessária a intimação prévia do advogado com a finalidade específica de dar andamento ao feito. 2. Desnecessário, outrossim, o prévio requerimento do executado, que sequer foi citado na demanda executiva, não se aplicando à espécie o disposto no art. 485, § 6º, do CPC, bem como o enunciado da Súmula nº 240 do STJ. 3. Os princípios da cooperação, da primazia de decisão meritória e da instrumentalidade das formas não socorrem à parte desidiosa, em desfavor da qual a legislação processual civil impõe a extinção do processo sem resolução de mérito. 4. Recurso conhecido e desprovido. 5. Inaplicável o disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante da ausência de condenação em honorários advocatícios na origem.
(
TJES
, Classe: Apelação Cível, 048130080558, Relator :
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2021, Data da Publicação no Diário: 04/08/2021).

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO MONITÓRIA EXTINÇÃO POR ABANDONO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS SÚMULA 240 DO STJ AUSÊNCIA DE CITAÇÃO INAPLICÁVEL RECURSO DESPROVIDO SENTENÇA MANTIDA.
1. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito, quando o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias e permanecer inerte após ser intimado, pessoalmente, para dar prosseguimento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 485, III, §1º do CPC/15.
2. Diante da ausência de citação, a extinção por abandono independe de requerimento do réu. 3. Recurso desprovido.
(
TJES
, Classe: Apelação Cível, 014219000057, Relator :
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/07/2021, Data da Publicação no Diário: 28/07/2021) - Destaque.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença.

Inaplicável o disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante da ausência de condenação em honorários advocatícios na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)